Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora/recorrente é professora da SEE/DF (Secretaria de Educação do DF), afirma que desempenha atividades de alfabetização na unidade de internação de menores infratores do Recanto das Emas, vinculada ao Centro Educacional 104, atendendo a turma multiseriada (alunos do 1o ao 5o ano), motivo pelo qual pleiteia o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização –GAA, cujo pagamento foi interrompido pelo ente distrital a partir de abril de 2019.
2. O Juízo sentenciante do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedente o pedido de restabelecimento da GAA, sob o fundamento de que a autora não leciona para crianças em fase de alfabetização, critério este que seria imprescindível para o recebimento da gratificação.
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) foi instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94, na época intitulada de Gratificação de Alfabetização (GAL), e atualmente é regida pela Lei 5.105/2013 que reestruturou a Carreia do Magistério Pública do DF.
4. Verifica-se que no transcurso do processo administrativo, há “Declaração de Atuação”, emitida pela Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, em que consta a informação de que a servidora/recorrente atua naquela unidade como professora regente em séries de 1o ao 3o ano em fase de alfabetização (ID 21253568 p.10 e p. 22). Tal documento corrobora à narrativa da autora de que atua em turma multiseriada, alfabetizando jovens internos.
5. Portanto, a autora/recorrente faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização, uma vez que atua na regência de classe, e a lei não restringe o recebimento somente ao servidor com atuação exclusiva em turma composta por crianças em fase de alfabetização, conforme fundamentado na sentença. Ao contrário disso, a previsão legal confere o recebimento da GAA aos professores de turmas de jovens e adultos, in verbis:
Lei 5.105/2013. Art. 19: Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (grifo nosso)
6. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar ao ente/recorrido o restabelecimento do pagamento da GAA na remuneração da autora/recorrente.
7. Quanto à condenação, no que se refere às parcelas retroativas, adoto a planilha apresentada pela ré/recorrida, no valor de R$ 10.429,34 (ID 21253565), referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de abril de 2019 até julho de 2020.
8. Correção monetária, pelo IPCA-E a partir da última atualização da dívida, e aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial para determinar ao ente distrital o restabelecimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) na remuneração da autora, bem como o condenar ao pagamento do retroativo da gratificação, no valor de R$ 10.429, referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de abril de 2019 a julho/2020, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da recorrente, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da última atualização da dívida e juros de mora, desde a citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.